Tribunal: TJMT
Processo: 0006756-04.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006756-04.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 707.769.951-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEUSCIMAR NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 052.762.441-11 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), HÉLIO CANDIDO FERNANDES (ASSISTENTE), WISLEY EDIR FIGUEREDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), WISLEY EDIR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 030.241.761-36 (ASSISTENTE), ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 073.699.081-00 (VÍTIMA), JULIANO CAMPOS DIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUSCIMAR NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 052.762.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO –– PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA
- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Paulo Ricardo de Jesus Oliveira
como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV, (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa postula, pela reforma da sentença, com a impronúncia do réu, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal (Id. 164382455).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 164382459).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 164382461).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 169767158).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, sustenta o recorrente pela reforma da decisão, com a impronúncia do réu, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, ante a presença de indícios vagos e incertos quanto a autoria.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Paulo Ricardo de Jesus Oliveira
foi denunciado em razão da suposta prática do crime de
tentativa
de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 29
caput,
todos do Código Penal) e com relação ao réu Deuscimar Nascimento de Brito, foi declarada a extinção de sua punibilidade em face da comunicação de seu óbito (Id. 164382387).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 31 de agosto de 2014, por volta das 02h15min, na Avenida Belo Horizonte, Bairro Centro-Leste, próximo ao cemitério municipal, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA e DEUSCIMAR NASCIMENTO DE BRITO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, deram início ao ato de matar a vítima ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE SOUZA,
desferindo-lhe com animus necandi disparos de arma de fogo (não apreendida), que o atingiram na região lombar,
somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, consoante Prontuário de Atendimento Médico das fls. 31/32-IP.

Na ocasião, os denunciados saíram em uma motocicleta Yamaha XTZ, de cor azul, à procura da vítima para matá-la, por conta de dívida de drogas. DEUSCIMAR conduzia a motocicleta e PAULO era o passageiro, sendo que, ao verem ROBSON, DEUSCIMAR parou e
PAULO desceu da motocicleta, apontou a arma para a vítima e atirou contra a mesma, atingindo-o próximo do ouvido. A vítima correu e PAULO saiu ao encalço do mesmo, efetuando mais disparos, que atingiram a vítima na região das costas
. ROBSON caiu e os denunciados saíram do local do fato. Os denunciados somente não consumaram o crime porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, porém perdeu o movimento das pernas, ficando paraplégico.

Os denunciados agiram por motivo torpe, eis que disparam contra a vítima por dívida de drogas.

Os denunciados para perpetrarem o crime utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ao visualizarem ROBSON, de inopino,
PAULO passou a desferir-lhe os disparos e, ainda depois de já tê-lo acertado, desferiu mais tiros, acertando as costas de ROBSON.
(...).”

A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2019 e em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos do réu e de testemunhas.

Em depoimento em juízo, a vítima Robson Matias assim informou:

“eu estava com os usuários de entorpecentes e ai chegou um cara lá de moto chegou lá; e disparou em mim com a arma de fogo; eram dois rapazes na moto; quando ei vi já tinha pegado um tiro em mim e sai correndo e ai depois eu cai no cemitério e acordei no Regional em Rondonópolis; eu não vi quem
foi mas todo mundo falou que era esse Paulinho Baco Baco; o tiro pegou nas costas
; era de noite e ele estava de capacete; as pessoas que estavam próximos de mim no dia
falava que era esse Paulinho
; os usuários que estava comigo la falava que era ele; eu nunca vi ele na vida; eu nunca vi ele pessoalmente;
no dia ele desceu da moto e atirou; e que ainda foi atrás de mim para ver se eu tinha morrido; eu levei um tiro no crânio e dois nas costas; eu fiquei 6 meses no hospital
; depois na cadeira de roda; eu demorei uns cinco anos para recuperar desses tiros; na época eu era usuário” (Id.164382417 registro audiovisual).

O policial civil Agrício Canabrava, que atuou nas investigações, em juízo asseverou que:

“sim eu participei das investigações; eu sei que ele estava de moto e o Robson na Avenida Belo Horizonte com outros usuários de drogas; e o
Paulo estava em uma moto junto com o Deuscimar vulgo Rodela; ele desceu da moto e atirou na vitima; o Paulo tinha cometido uns crimes aqui em Primavera
e na época ele e Deuscimar eram bastantes temidos aqui principalmente por esses moradores de rua; na época foram ouvidas testemunhas sem rosto; autoria em relação a ele surgiram das investigações
; eu participei do interrogatório do Paulo quando ele confessou; eu lembro que ele foi preso por outro crime de um homicídio consumado
; eu não tenho motivo nenhum para incriminar o Paulo; ele não tinha porque ter sido coagido; a confissão foi voluntaria; ele estava tranquilo e colaborou com tudo que foi perguntado (Id. 164382444 registro audiovisual). ”

A testemunha “sem rosto” em juízo disse que Deuscimar foi o autor do crime contra Robson e que Paulo é inocente
(Id.164382444- mídia)
.

O Magistrado pronunciou o réu, reconhecendo que o mesmo agiu com
animus necandi,
bem como, manteve as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 164382449).

No caso, a materialidade restou demonstrada pelo laudo pericial n. 210.1.02.2022.002130-01,

que consta que a vítima fora atingida em um dos ouvidos e nas costas, conforme prontuário médico (Id. 164382387), bem como pelo boletim de ocorrência, relatório da Polícia Civil, resultado do exame realizado na arma de fogo e declarações das testemunhas (Id. 164382387).

Os indícios de autoria restaram demonstrados conforme depoimento das testemunhas e do próprio réu (Id. 164382387).

Mediante o exposto, ficou demostrado que a vítima estava consumindo drogas com outros usuários, quando foi abordado de forma inesperada pelo recorrente e autor dos disparos de arma de fogo, sendo atingido na cabeça e pelas costas. Não satisfeito, vendo a vítima já caída ao chão, se aproximou o réu para conferir se estava morto.

Comprovando os fatos, os depoimentos da vítima e das testemunhas, demostraram indícios quanto a autoria delitiva do réu.

Ademais, apesar de em juízo, ter o réu negado os fatos, as provas angariadas durante o processo, apontam indícios da autoria, mormente porque ainda em fase de investigação o réu confessou voluntariamente a autoria dos disparos.

Sobre a matéria, já esta pacificada o entendimento de ser possível a impronúncia somente quando os elementos probatórios dos autos demostrarem de forma inequívoca a sua configuração, o que não se demonstra no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA E FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
IMPRONÚNCIA –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.
Havendo prova da materialidade dos delitos imputados ao recorrente e indícios suficientes de autoria delitiva, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

(N.U 0004267-70.2017.8.11.0023, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)”.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– IMPRONÚNCIA –
DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO DE MEIO CRUEL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria. Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria dos pronunciados, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Portanto, a
cerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas causar-lhe lesão corporal, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual nã
o se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação. Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano,

in casu
, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023